Tribunal: TJMT
Processo: 1020836-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAIRO FABIO CAMARGO e OUTROS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de no 1001346-58.2020.811.0010, manejada em face de MARIA LUCIA DA ROCHA, indeferiu o pedido para que a agravada desocupasse imediatamente o imóvel.
Para tanto, os agravantes alegam que a agravada está inadimplente há mais de dez meses com o aluguel e demais encargos, dentre eles as tarifas de água e energia.
Ponderam que a requerida implantou um hotel e também explora atividade de bar e restaurante no local, desvirtuando a natureza da locação residencial anteriormente pactuada.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, é possível verificar, de plano, que o presente recurso é manifestamente inadmissível.
Consoante se extrai dos autos, os agravantes pretendem reformar, por meio de um segundo pedido de reconsideração, que foi indeferido no dia 05.10.2020 (id. 40448501), a decisão proferida em 19.05.2020, que havia indeferido a tutela de urgência diante da ausência dos requisitos da medida pleiteada (id. 32370649).
Acontece que, ao invés de interporem o recurso cabível da primeira decisão, os agravantes resolveram peticionar outras duas vezes nos autos, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
No caso, ainda que o juiz a quo estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveriam os agravantes ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.
Portanto, sem qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, eis que embasado em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.
Nesse sentido, inclusive, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento previsto no artigo 522 do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.638/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 04/06/2012)).
Ainda, o Tribunal de Justiça do Estado das Minas Gerais:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - Pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo para interposição de agravo de instrumento. - Art. 522, do CPC: Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias. -Recurso não provido (TJ-MG - AGV: 10145120677300002 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014).
Assim, diante da intempestividade, o recurso não deve ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.